Tribunal: STF
Processo: RE 150455
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-12-15
Data de publicação: 1998-12-15

Ementa:
CONCURSO PÚBLICO - FATOR ALTURA. Caso a caso, há de
perquirir-se a sintonia da exigência, no que implica fator de
tratamento diferenciado com a função a ser exercida. No âmbito da
polícia, ao contrário do que ocorre com o agente em si, não se tem
como constitucional a exigência de altura mínima, considerados
homens e mulheres, de um metro e sessenta para a habilitação ao
cargo de escrivão, cuja natureza é estritamente escriturária, muito
embora de nível elevado.